Tribunal: TJMT
Processo: 1020678-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Vistos, etc.
AGRAVO INTERNO oposto por ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA, contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.
O agravante explica que o pedido de sobrestamento da Ação de Reintegração de Posse neste recurso, está amparado em nova demanda proposta na Justiça Federal, de n. 1014104-78.2020.4.01.3600 e dos autos do Agravo de Instrumento n.o 1019823-62.2020.8.11.0000, trata-se, de UMA OUTRA AÇÃO, que tramita JUNTO a 3a Vara Federal-MT, referente aos autos n.o 0006843-55.2015.4.01.3600. (face recursal).
Almeja, ao final, que a retratação com o prosseguimento do Agravo de Instrumento e seu prosseguimento, atribuindo-se efeito suspensivo. Não havendo retratação, que seja levado à julgamento.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Assiste razão o Agravante, eis que o atual agravo de instrumento está amparado em nova ação proposta perante a Justiça Federal de n. 1014104-78.2020.4.01.3600, não sendo a mesma do agravo de instrumento anteriormente interposto.
Desta feita, exerço o juízo de retratação e determino o prosseguimento do agravo de instrumento.
Havendo pedido de liminar pendente, passo à apreciação.
O Agravante pugna pelo sobrestamento da ação possessória para evitar decisão conflitantes, pois, na Justiça Federal tramita Ação Anulatória n. 1014104-78.2020.4.01.3600, portanto, há possibilidade de que a referida ação seja julgada procedente, havendo conflito de decisões.
Relata que “a PARTE agravante persegue a mérito da Ação anulatória, a NULIDADE do registro perpetrado pelo Agravado, so em razão desse essencial fato, pelo primcipio da cautela deveria ser SOBRESTADA Ação originaria Possessória, até solução definitiva da ação anulatória, proposta perante a JUSTIÇA FEDERAL, no qual restará esclarecido sobre a propriedade do imóvel em litígio. Nesse contexto, caracteriza a presença dos pressupostos autorizadores para suspender a eficácia da decisão interlocutória AGRAVADA, em face da relevância da fundamentação e o risco de dano grave e de difícil reparação.”.
Defende existir nítida prejudicialidade externa.
Ao final requer a concessão da tutela concedendo efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada, até o julgamento da ação anulatória.
Malgrado as diversas manifestações e recursos do agravante não identifico o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC.
Isso porque o objeto da ação possessória não tem qualquer relação com o mérito da ação anulatória, não havendo, portanto, justificativa plausível para se suspender a ação interposta anteriormente; inclusive naquela ação o agravante teve sua liminar indeferida.
Ademais, em caso de um possível provimento favorável naquela demanda, caberá a Caixa reparar todos os prejuízos porventura suportados pela via própria, não sendo prudente punir os agravados com a suspensão do processo visto que não deu causa ao litígio instaurado entre a agravante entre Caixa e o agravante.
Dessa forma não vejo qualquer risco de prejudicialidade entre as ações em epígrafe, não havendo, sequer, conexão entre ambas passível de justificar a suspensão do processo na instância originária.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DIREITO DE PROPRIEDADE - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO PENDENTE DE JULGAMENTO NA JUSTIÇA FEDERAL. 1- O art. 26 da Lei 9.514/97, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, dispõe que "vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário". 2- O negócio jurídico celebrado entre o comprador de imóvel em leilão extrajudicial e a instituição financeira, registrado em cartório, goza de fé-pública e o direito de propriedade tem inspiração constitucional, na forma de garantia fundamental do individuo, previsto no art. 5o, caput e inciso XXII, da Constituição do Brasil. 3- Eventual prejudicialidade externa entre ação de imissão na posse ajuizada na Justiça Estadual e ação anulatória de leilão ajuizada na Justiça Federal não justifica o indeferimento de liminar de imissão na posse, dada a natureza urgente da medida em prol de quem detém o título de domínio. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0043.15.001684-8/001, Relator (a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2015, publicação da sumula em 14/12/2015).
Ante todo exposto, presentes requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Expeça-se o necessário.
Alexandre Elias Filho
Relator, em substituição legal